Tribunal: TJPA
Processo: 0800650-47.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9612 - Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800650-47.2023.8.14.0000

REPRESENTANTE: MARIA DE FATIMA GASPAR DE OLIVEIRA

AGRAVADO: DANILO MARIANO DA SILVA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DESPEJO C/C PEDIDO DE TUTELA LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPADA
–
DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR DE DESPEJO –
DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA – CAUÇÃO – NECESSIDADE – OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 59, § 1º, DA LEI N. 8.245/1991 – REQUISITO NÃO PREENCHIDO – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO –
DECISUM
ESCORREITO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da existência ou não dos
requisitos legais aptos a ensejar a concessão da liminar de despejo pleiteada na exordial pela parte autora/agravada.

2 –
Com efeito, o
deferimento do provimento liminar em ação de despejo por denúncia vazia, conforme pretende a agravante, exige que seja prestada a caução no valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel, como determinado no art. 59, §1º da Lei n. 8.245/1991.

3 –
In casu
, a parte autora/agravante
comprovou a falta de pagamento dos aluguéis e dos acessórios da locação, entretanto,
não procedeu a prestação de caução supracitada, o que, inviabilizou o deferimento do pleito de despejo liminar formulado na exordial.

4 – Outrossim, infere-se que a caução mencionada pelo juízo primevo, como requisito para a concessão da liminar de despejo, é a prevista no supracitado
art. 59, §1º da Lei n. 8.245/1991, não havendo confusão com a caução garantia paga na celebração do ajuste locatício.

5 – Ademais, não obstante a parte a
utora/agravante alegue que o valor da caução teria sido indevidamente apropriado pelo antigo corretor, tem-se que tendo este, legitimidade para receber o numerário, a referida alegação não se revela suficiente para desincumbir a autora de seu ônus, sobretudo, considerando a existência de discussão acerca do referido valor, o que demonstra que a garantia se efetivou.

6 – Recurso de Agravo de Instrumento
Conhecido
e
Desprovido
para manter
a decisão agravada em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 09 de maio de 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0800650-47.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
MARIA DE FÁTIMA GASPAR DE OLIVEIRA

AGRAVADO:
DANILO MARIANO DA SILVA ROCHA

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARIA DE FÁTIMA GASPAR DE OLIVEIRA
contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Civil e Empresarial de Belém/PA que, nos autos de
AÇÃO DE DESPEJO – DENÚNCIA VAZIA C/C PEDIDO DE TUTELA LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPADA
(Processo n. 0886930-25.2022.8.14.0301) ajuizada por si em face de
DANILO MARIANO DA SILVA ROCHA
, indeferiu a liminar de despejo pugnada na inicial.

Na decisão agravada (ID. 12425359), o juízo primevo indeferiu o pedido liminar de despejo, em razão da ausência de prestação da caução no valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel.

Inconformada, a autora MARIA DE FÁTIMA GASPAR DE OLIVEIRA interpôs Agravo de Instrumento (ID. 12425357).

Alega, em síntese, que não requereu a dispensa da caução, mas apenas seu condicionamento, destacando que a caução prevista no §1º do art. 59 da Lei n. 8.245/1991, não se confunde com a caução dada em garantia no início da locação.

Pleiteia assim, inicialmente pela concessão da gratuidade de justiça; pelo deferimento da liminar de despejo, e em julgamento definitivo pelo provimento do recurso para que seja confirmada a liminar.

Juntou a agravante, documentos a fim de subsidiar seu pleito.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em decisão de ID. 12523820, foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

O prazo para a apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
(ID. 13343217).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça emitiu arguiu inexistir interesse público apto a ensejar sua intervenção (ID. 13420324).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Em face da ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da existência ou não dos
requisitos legais aptos a ensejar a concessão da liminar de despejo pleiteada na exordial pela parte autora/agravada.

Consta das razões deduzidas pela agravante
que não requereu a dispensa da caução, mas apenas seu condicionamento, destacando que a caução prevista no §1º do art. 59 da Lei n. 8.245/1991, não se confunde com a caução dada em garantia no início da locação.

Do Despejo

por Denúncia Vazia

Como é sabido, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral de provimento provisório a parte demandante antes do exaurimento cognitivo do feito que se consolidará com a sua devida instrução processual, vide o art. 300 do NCPC:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

O deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, qual sejam, o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

Com efeito, o
deferimento do provimento liminar em ação de despejo por denúncia vazia, conforme pretende a agravante, exige que seja prestada a caução no valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel, como determinado no art. 59, §1º da Lei n. 8.245/1991.

Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1º Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

[...]

In casu
, a parte autora/agravante
comprovou a falta de pagamento dos aluguéis e dos acessórios da locação, entretanto,
não procedeu a prestação de caução supracitada, o que, inviabilizou o deferimento do pleito de despejo liminar formulado na exordial.

Acerca da necessidade de caução para o deferimento da liminar por denúncia vazia, vejamos precedentes jurisprudenciais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE DESPEJO. DENÚNCIA VAZIA. LIMINAR. REQUISITOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA MEDIDA. ARTIGO 59, § 1º, INC. VIII DA LEI Nº 8.245/1991
. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PELA AGRAVADA INFORMANDO O DESINTERESSE NA CONTINUIDADE DA RELAÇÃO LOCATÍCIA. LOCATÁRIO QUE NÃO DESOCUPOU O BEM. DEMANDA AJUIZADA DENTRO DO PRAZO LEGAL. decisão agravada mantida. recurso desprovido.
Para a concessão de liminar de despejo fundada na denúncia vazia, deve o proprietário notificar o locatário do intuito de retomada de imóvel e prestar caução no valor equivalente a três meses de aluguel
. Preenchidos os requisitos, cabível o deferimento da liminar para desocupação compulsória do imóvel.

(TJ-PR - AI: 00732094920218160000 Maringá 0073209-49.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Marcelo Gobbo Dalla Dea, Data de Julgamento: 14/03/2022, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/03/2022). (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO - ALIENAÇÃO DO IMÓVEL - DENÚNCIA VAZIA - LIMINAR - REQUISITOS
. Conforme prevê o art. 8º, da Lei Lei 8.245/91, "se o imóvel for alienado durante a locação, o adquirente poderá denunciar o contrato, com o prazo de noventa dias para a desocupação, salvo se a locação for por tempo determinado e o contrato contiver cláusula de vigência em caso de alienação e estiver averbado junto à matrícula do imóvel".
Para a concessão de liminar de despejo fundada na denúncia vazia, deve o proprietário notificar o locatário do intuito de retomada de imóvel e prestar caução no valor equivalente a três meses de aluguel
. Preenchidos os requisitos, cabível o deferimento da a liminar para desocupação compulsória do imóvel.

(TJ-MG - AI: 10000205888043001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 15/04/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/04/2021). (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS – DECISÃO RECORRIDA QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR – REFORMA – CONTRATO NÃO RESIDENCIAL PRORROGADO POR PRAZO INDETERMINADO – OCORRÊNCIA DE INADIMPLEMENTO DA LOCATÁRIA QUE NÃO AFASTA O CABIMENTO DA DENÚNCIA VAZIA NO CASO EM TELA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 59, § 1º, INCISO VIII, DA LEI Nº 8.245/1991
– REQUISITOS DEVIDAMENTE PREENCHIDOS – ENCAMINHAMENTO DE NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO
NO PRAZO DE TRINTA DIAS – AJUIZAMENTO DA DEMANDA DENTRO DO TRINTÍDIO POSTERIOR AO TÉRMINO DO PERÍODO CONCEDIDO PARA SAÍDA DO IMÓVEL – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO EQUIVALENTE A TRÊS MESES DE ALUGUEL
– DESPEJO LIMINAR DEFERIDO – RECURSO PROVIDO.

(TJ-PR - AI: 00042797620218160000 Curitiba 0004279-76.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Denise Kruger Pereira, Data de Julgamento: 19/07/2021, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/07/2021). (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE DESPEJO. DECISÃO LIMINAR QUE DEFERE PEDIDO DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. DENÚNCIA VAZIA. PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS. Nos termos do artigo 59, § 1º, VIII, da Lei do Inquilinato (nº 8.245/1991), tratando-se de locação não residencial prorrogada por prazo indeterminado e fundando-se a demanda de despejo em denúncia vazia, será concedida a liminar, inaudita altera parte, para a desocupação, em 15 (quinze) dias, desde que prestada a caução no valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel e que a ação de despejo tenha sido ajuizada em até 30 (trinta) dias, contados do cumprimento da notificação comunicando o intento de retomada do imóvel.
2. Verificado o preenchimento dos pressupostos legais, não há que se falar em alteração da decisão concessiva da liminar. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 03521350920178090000, Relator: MARCUS DA COSTA FERREIRA, Data de Julgamento: 12/03/2018, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 12/03/2018). (Grifei).

Outrossim, infere-se que a caução mencionada pelo juízo primevo, como requisito para a concessão da liminar de despejo, é a prevista no supracitado
art. 59, §1º da Lei n. 8.245/1991, não havendo confusão com a caução garantia paga na celebração do ajuste locatício.

Ademais, não obstante a parte a
utora/agravante alegue que o valor da caução teria sido indevidamente apropriado pelo antigo corretor, tem-se que tendo este, legitimidade para receber o numerário, a referida alegação não revela-se suficiente para desincumbir a autora de seu ônus, sobretudo, considerando a existência de discussão acerca do referido valor, o que demonstra que a garantia se efetivou.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto

Belém/PA, 09 de maio de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 16/05/2023